Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731673-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA, FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0709405-93.2023.8.07.0018, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que autuou a parte agravada. Nas razões recursais (ID n.o 52663579), o agravante sustenta, em síntese, que o perigo de dano é direcionado ao Distrito Federal, ante as graves violações do Direito Urbanístico e ao meio ambiente local, ante o parcelamento e ocupação irregular do solo. Isento do recolhimento de preparo. Na decisão de ID n.o 49701652, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. No ID n.o 50105709, foi apresentado agravo interno da decisão. Contrarrazões apresentadas no ID n.o 51015060, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 27/11/2023, com julgamento de mérito, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar deferida em ID 164935310 e concedo parcialmente a segurança, para: i) determinar aos impetrados que prossigam na análise do pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018, sem que aspectos relativos à dominialidade do imóvel e à incompatibilidade com política de uso e ocupação do solo ainda não aprovada constituam óbice à renovação pretendida; ii) autorizar a continuidade das atividades das impetrantes, até ulterior deliberação administrativa acerca do pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018, nos moldes especificados no item “i” deste dispositivo. Oficie-se ao Eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, relator do Agravo de Instrumento no 0731673-95.2023.8.07.0000, para cientificar Sua Excelência acerca da prolação de sentença nestes autos. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).” Posto isso, considerando que a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento e agravo interno, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador